Tribunal: STF
Processo: HC 84484
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL
 INFIEL. MODALIDADE DE SEGREGAÇÃO DA LIBERDADE QUE NÃO DECORRE DE
UMA RELAÇÃO CONTRATUAL, MAS, SIM, DO MUNUS PUBLICO ASSUMIDO PELO
DEPOSITÁRIO. ALEGAÇÕES DE QUE PARTE DOS BENS PENHORADOS JÁ FOI
DESENVOLVIDA E DE QUE O PACIENTE JÁ ESTAVA DESLIGADO DA PESSOA
JURÍDICA EXECUTADA. AFIRMAÇÕES NÃO RESPALDADAS PELOS ELEMENTOS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA DE FATO.
O
depositário judicial assume o munus publico de órgão auxiliar da
Justiça, pois a ele é confiada a guarda dos bens que garantirão a
efetividade da decisão a ser proferida no processo judicial. É o
vínculo funcional entre o Juízo e o depositário que permite,
verificada a infidelidade, a decretação da prisão deste último. Não
se trata, portanto, de hipótese de prisão contratual. É esta a
natureza não-contratual do vínculo que faz com que a medida de
constrição de liberdade individual se enquadre na ressalva
constitucional do inciso LXVII do art. 5º da Constituição da
República.
As alegações de que parte dos bens já foi devolvida, bem
 assim de que o depositário judicial já se havia desligado de sua
empresa, são contrariadas pelos documentos dos autos, sendo inviável
 o reexame aprofundado do acervo probatório em sede de habeas
corpus.
Ordem denegada.